Tribunal: TJDFT
Processo: 0745026-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a prestação de contas por administradora de fato do patrimônio da genitora falecida. O embargante alega omissão no julgado quanto à demonstração da administração de fato no período anterior ao óbito.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de ausência de comprovação da administração de fato do patrimônio no período anterior ao falecimento da genitora da embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.
4. A omissão apta a justificar os embargos refere-se a ponto relevante para o julgamento, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado abordou expressamente a administração de fato da agravada sobre o patrimônio de sua genitora, incluindo o período anterior ao óbito, não havendo qualquer omissão ou contradição.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, tampouco à reapreciação de interpretação jurídica já adotada no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

(g)